Tribunal: TJPA
Processo: 0001730-84.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001730-84.2008.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ADRIANA VASCONCELOS VIEIRA

APELADO: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, JOSE MARCOS SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NULIDADE DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de queimadura sofrida por paciente durante cirurgia de colecistectomia realizada nas dependências do hospital réu, atribuída a falha no aterramento de bisturi elétrico.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição hospitalar e fixou indenização. A parte ré sustentou nulidade da perícia por ausência de intimação para acompanhamento do ato e deficiência técnica do laudo, além de inexistência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a ausência de intimação da parte para acompanhar a perícia médica gera nulidade absoluta do ato; (II) saber se o laudo pericial produzido é tecnicamente inválido e se restou configurada a responsabilidade objetiva da instituição hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de intimação para acompanhamento da perícia configura nulidade relativa, cuja decretação depende da demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. Não comprovado prejuízo efetivo, inviável a anulação do ato. 5. O laudo pericial observou os requisitos essenciais do art. 473 do CPC, enfrentando os pontos controvertidos relevantes, sendo eventual discordância quanto às conclusões matéria de mérito, não de nulidade. 6. O conjunto probatório evidenciou a ocorrência do dano e o nexo causal, inclusive com declaração do médico responsável reconhecendo intercorrência relacionada ao bisturi elétrico. 7. A responsabilidade do hospital é objetiva quanto a defeitos na estrutura e nos equipamentos utilizados, nos termos do art. 14 do CDC, especialmente quando a falha decorre do funcionamento inadequado de equipamento cirúrgico disponibilizado pela própria instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação da parte para acompanhar perícia judicial configura nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo concreto. 2. O hospital responde objetivamente por danos decorrentes de falha em equipamentos e estrutura colocados à disposição do paciente, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 466, §2º, 473 e 474; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1552999/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2343699/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001730-84.2008.8.14.0039

AGRAVANTE/APELANTE: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

AGRAVADO/APELADA: ADRIANA VANCONCELOS VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
_ Id.33421980, interposto por DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA., em face de decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento à Apelação Cível e manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada por ADRIANA VASCONCELOS VIEIRA.

SÍNTESE DO QUADRO FÁTICO:

Na questão controvertida, a autora alegou que sofreu queimadura na panturrilha esquerda durante cirurgia de retirada de vesícula realizada nas dependências do hospital agravante, em razão de falha no bisturi elétrico utilizado no procedimento, o que lhe ocasionou deformidade permanente e sofrimento psicológico.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o hospital ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição hospitalar pela falha na prestação do serviço.

Em sede de apelação, o hospital sustentou, preliminarmente, a nulidade da perícia médica judicial, ao argumento de que não teria sido intimado da data e local do ato pericial, em afronta aos arts. 466, §2º, 473 e 474 do CPC, bem como alegou que o laudo não respondeu aos quesitos formulados pela defesa e não apresentou fundamentação técnica adequada.

No mérito, defendeu a inexistência de nexo causal entre o dano e o serviço prestado, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A decisão monocrática agravada rejeitou as alegações recursais, consignando que eventual ausência de intimação para acompanhamento da perícia constitui nulidade relativa, dependente da demonstração de efetivo prejuízo, o que não teria ocorrido no caso concreto. Destacou, ainda, que o laudo pericial, aliado aos demais elementos probatórios, especialmente documento subscrito pelo próprio médico responsável pela cirurgia reconhecendo falha no aterramento do bisturi elétrico, demonstrou satisfatoriamente o nexo causal e a responsabilidade objetiva da instituição hospitalar.

Em suas
razões recursais,
em AGRAVO INTERNO, o Hospital/agravante reitera a tese de nulidade da prova pericial, sustentando que a ausência de intimação prévia para acompanhamento da perícia comprometeu o contraditório e a ampla defesa, configurando prejuízo presumido.

Aduz, ainda, que o laudo pericial seria tecnicamente deficiente, por não observar os requisitos do art. 473 do CPC, deixando de responder aos quesitos formulados pela defesa e não apresentando metodologia científica adequada, razão pela qual requer a anulação da perícia e dos atos processuais subsequentes.

Em
contrarrazões
- Id.33421980, a recorrida, pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que a agravante exerceu plenamente o contraditório ao impugnar o laudo pericial após sua juntada aos autos, inexistindo prejuízo processual apto a ensejar nulidade.

Ressalta, ainda, que há robusta prova documental nos autos, inclusive confissão escrita do médico responsável pela cirurgia reconhecendo que a queimadura decorreu de falha no bisturi elétrico utilizado durante o procedimento cirúrgico, circunstância suficiente para comprovar o dano e o nexo causal.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A insurgência recursal, todavia, não merece prosperar.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma restringe-se à análise da alegada nulidade da perícia médica judicial, sob o fundamento de ausência de intimação da parte agravante para acompanhamento do ato pericial, bem como da suposta deficiência técnica do laudo produzido nos autos, por alegada inobservância aos requisitos previstos no art. 473 do Código de Processo Civil.

Todavia, da análise detida do conjunto probatório e da regularidade da marcha processual, não se verifica qualquer vício apto a comprometer a validade da prova técnica ou a macular as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, cumpre assentar que a ausência de intimação da parte para acompanhamento da perícia judicial configura hipótese de nulidade relativa, cuja decretação exige demonstração concreta de efetivo prejuízo processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, amplamente acolhido pela jurisprudência pátria e incorporado ao sistema processual civil contemporâneo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a mera irregularidade formal não conduz automaticamente à invalidação do ato processual, exigindo-se efetiva demonstração de prejuízo à parte interessada. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 83/STJ . PREJUÍZO NÃO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de intimação para acompanhar a perícia gera nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos, conforme consignado pelas instâncias ordinárias. Incidência das Súmulas n . 7 e 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1552999 SC 2019/0229475-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

Na hipótese dos autos, embora a agravante sustente não ter sido previamente intimada acerca da data e local designados para realização da perícia, verifica-se que lhe foi oportunizado pleno exercício do contraditório após a juntada do laudo pericial, tendo a parte apresentado impugnação específica ao trabalho técnico, formulado questionamentos e desenvolvido ampla argumentação defensiva acerca das conclusões apresentadas pelo expert judicial.

Não há demonstração objetiva de que eventual ausência de acompanhamento presencial do ato tenha inviabilizado a produção de contraprova, a formulação de quesitos suplementares ou qualquer providência processual apta a influenciar concretamente o resultado da instrução. A alegação de prejuízo formulada pela agravante permanece em plano meramente abstrato, circunstância insuficiente para autorizar a decretação da nulidade pretendida.

A propósito, a instrumentalidade das formas constitui vetor interpretativo essencial do processo civil contemporâneo, impondo a preservação dos atos processuais quando atingida sua finalidade substancial e inexistente efetiva lesão às garantias processuais das partes.

Também não prospera a alegação de deficiência técnica do laudo pericial.

A leitura integral da prova técnica revela que o expert judicial examinou adequadamente o quadro clínico apresentado, analisou a documentação médica constante dos autos, descreveu as lesões verificadas e apresentou conclusão compatível com os demais elementos probatórios produzidos no feito.

Ainda que não haja resposta individualizada e exaustiva a todos os quesitos formulados pela parte ré, verifica-se que o laudo enfrentou satisfatoriamente os pontos centrais controvertidos da demanda, especialmente quanto à existência da lesão, sua compatibilidade com queimadura decorrente do uso de bisturi elétrico e o nexo causal com o procedimento cirúrgico realizado nas dependências da instituição hospitalar agravante, circunstância suficiente à formação do convencimento judicial.

Com efeito, o art. 473 do Código de Processo Civil exige que o laudo contenha exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado e respostas conclusivas aos quesitos apresentados. No caso concreto, tais requisitos essenciais encontram-se suficientemente observados, inexistindo omissão substancial apta a comprometer a compreensão do raciocínio técnico desenvolvido pelo perito judicial ou a validade da prova produzida.

Além disso, eventual inconformismo da parte com as conclusões alcançadas pelo perito não se confunde com nulidade da prova técnica, sobretudo quando o laudo apresenta fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

A conclusão pericial, ademais, não se encontra isolada no acervo probatório.

Ao contrário, os autos revelam robusta convergência de elementos demonstrativos da ocorrência do dano e do nexo causal entre a lesão sofrida pela autora e a prestação do serviço hospitalar. Assume especial relevância a declaração subscrita pelo médico responsável pelo procedimento cirúrgico, na qual há reconhecimento expresso de intercorrência relacionada ao aterramento do bisturi elétrico utilizado durante a cirurgia, circunstância que corrobora significativamente a narrativa apresentada na petição inicial e os achados periciais constantes dos autos.

Nessa perspectiva, resta evidenciada a responsabilidade objetiva da instituição hospitalar agravante, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre pacientes e estabelecimentos hospitalares privados.

Importa destacar que a hipótese dos autos não se relaciona exclusivamente à atividade intelectual do profissional médico, mas, sobretudo, à falha estrutural vinculada ao funcionamento e à segurança do equipamento cirúrgico disponibilizado pela própria instituição hospitalar, circunstância que atrai diretamente a responsabilidade objetiva do estabelecimento pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os hospitais respondem objetivamente pelos defeitos relacionados à estrutura, equipamentos e serviços auxiliares disponibilizados aos pacientes. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO . PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. As instituições hospitalares respondem diretamente e objetivamente pelos defeitos nos serviços prestados, compreendidos como o fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente. 2. O hospital é responsabilizado indiretamente e solidariamente por ato culposo de médico vinculado à instituição . 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2343699 DF 2023/0119084-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023).

A prestação defeituosa do serviço restou suficientemente demonstrada pela ocorrência de queimadura em região anatômica diversa daquela submetida ao procedimento cirúrgico principal, associada à comprovação técnica de falha relacionada ao bisturi elétrico utilizado durante a intervenção médica.

Importa salientar que compete à instituição hospitalar assegurar o adequado funcionamento dos equipamentos empregados em procedimentos cirúrgicos, bem como garantir condições técnicas seguras aos pacientes submetidos aos seus cuidados. A falha operacional relacionada ao aterramento do bisturi elétrico, reconhecida nos autos, evidencia inequívoco defeito na prestação do serviço, apto a ensejar o dever de indenizar.

Por fim, não se identificam elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, a qual apreciou adequadamente as questões devolvidas à apreciação judicial, examinando de forma suficiente os argumentos recursais e adotando fundamentação compatível com o conjunto probatório produzido nos autos.

Desse modo, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Assim é o meu voto.

Belém, 01/07/2026